Tribunal: TJMT
Processo: 1002909-96.2020.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002909-96.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMELITA DOS SANTOS - CPF: 353.251.511-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002909-96.2020.8.11.0007

APELANTE: CARMELITA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA –
INDEFERIMENTO INDEVIDO DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais.

É indevido o indeferimento da inicial quando a parte autora cumpre o requisito imposto no art. 319 do CPC para a propositura da demanda, com a indicação do seu endereço.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002909-96.2020.8.11.0007

APELANTE: CARMELITA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais extinta com amparo nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do CPC, com a condenação da autora às despesas processuais e do seu advogado à multa por litigância de má-fé em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.

Aduz que não está configurada nenhuma das hipóteses de indeferimento da inicial previstas no art. 330 do CPC e que, portanto, era necessário oportunizar a correção.

Alega que a divergência entre o endereço informado na via administrativa e nos autos decorre do fato de o primeiro ser do advogado, como permite o CNJ, e que a extinção da lide fere o princípio constitucional do acesso à Justiça.

Insurge-se contra a aplicação da multa.

Contrarrazões no ID 58392988.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002909-96.2020.8.11.0007

APELANTE: CARMELITA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Conforme entendimento firmado no item 10 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ,
a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte
.

No caso concreto, os elementos trazidos na inicial atestam a alegada hipossuficiência,
o que justifica a concessão da gratuidade.

Mérito

A lide foi extinta por indeferimento da inicial sob o seguinte fundamento:

Analisando os autos, constatei que o comprovante de endereço da autora, juntado ao id34285848, consta seu endereço com sendo o seguinte: RUA JOAO PAULO II (LN-4) 449 1331505288001 QD 11, LT 07. Todavia, o protocolo de reclamação formulado pelo autor, ao id34285858, consta que o mesmo reside na Avenida Jardelino José Moreira, nº 1124, bairro Centro na cidade IGUATEMI/MS.

Assim, o artigo 320 do Código de Processo Civil estabelece que “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

Nesse sentido, verifica-se que, em petição inicial, bem como no termo de declaração de residência o autor informa residir no Município de Alta Floresta/MT, por outro lado, analisando o protocolo de reclamação formulada pela própria requerente este afirmou residir da Avenida

Jardelino José Moreira, nº 1124, bairro Centro na cidade IGUATEMI/MS.

Vale ressaltar que o Patrono do Autor tem distribuído inúmeras ações perante este juízo e tem reiteradamente instruído a petição inicial com comprovantes de endereço fraudulentos.

(...)

Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão porque, nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC, JULGO EXTINTO o presente processo proposto por
CARMELITA DOS SANTOS
em face do BRANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O art. 319 do CPC é claro ao dispor que na inicial o autor deve indicar o seu endereço. Confira-se:

Art. 319 - A petição inicial indicará:

I - ... II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

A autora informou que reside na Rua João Paulo II, Nº 449, Bom Jesus, no Município de Alta Floresta/MT, e no ID 58392972 juntou documento que comprova esse dado.

Assim, a extinção da demanda não tem amparo legal, e a manutenção da sentença implicaria em violação a
o direito de acesso à Justiça.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020